Tribunal: TJBA
Processo: 8006968-71.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006968-71.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDSON OLIVEIRA FRANCA

Advogado(s)
:
CARLOS DANILO PATURY DE ALMEIDA, MARCUS VINICIUS FERNANDES PORTUGAL

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos, em razão de suposta fraude em contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta, surda-muda, com descontos em benefício previdenciário, tendo sido arguida também a impugnação à justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser afastada a impugnação à justiça gratuita diante da presunção de hipossuficiência econômica; (ii) estabelecer se o contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta, mediante assinatura a rogo e observância das formalidades legais, é válido e apto a afastar a alegação de fraude e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, incumbindo à parte contrária comprovar a capacidade financeira do requerente, ônus do qual não se desincumbiu.

4.
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, podendo ser afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5.
O réu apresenta conjunto probatório robusto, incluindo contrato assinado a rogo com testemunhas, documentos pessoais, biometria facial e comprovante de transferência dos valores, demonstrando a efetiva contratação.

6. O contrato firmado por pessoa analfabeta é válido quando observadas as formalidades legais, especialmente assinatura a rogo com duas testemunhas, conforme arts. 104, III, 166, IV e 595 do Código Civil.

7. A condição de analfabetismo, bem como de surdo-mudez, não implica incapacidade civil, exigindo apenas cautelas formais, devidamente atendidas no caso concreto.

8. O depósito do valor do empréstimo na conta do autor e a ausência de impugnação imediata reforçam a existência e validade da relação contratual.

9. O réu se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, invertendo-se ao autor o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorre.

10. Inexiste prova de fraude ou vício de consentimento, sendo legítimos os descontos decorrentes do contrato regularmente celebrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa, cabendo à parte adversa comprovar a capacidade financeira do requerente.

2. O contrato firmado por pessoa analfabeta é válido quando celebrado com assinatura a rogo e presença de duas testemunhas, observadas as formalidades legais.

3. A apresentação de prova robusta da contratação e da disponibilização do crédito afasta a alegação de fraude e o dever de indenizar.

4. O fornecedor se desonera da responsabilidade objetiva ao comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006968-71.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante EDSON OLIVEIRA FRANCA e como apelada BANCO FICSA S/A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .